Tribunal: TJSP
Processo: 1001934-38.2021.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Juros – Abusividade – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Abusividade configurada, devendo os contratos serem revistos e adotadas as taxas médias de mercado para o

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Juros – Abusividade – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Abusividade configurada, devendo os contratos serem revistos e adotadas as taxas médias de mercado para o caso concreto, ao tempo das respectivas contratações e o valor pago a maior deve ser repetido de forma singela e não duplicada (ou compensado com dívida ainda em aberto), com juros de mora legais da citação e correção monetária de cada desembolso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.